Tribunal: STF
Processo: AI 725674
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. 2. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.